Tribunal: STF
Processo: RE 1176610
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    2. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada a tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual.



    3. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da inadequação de embargos de divergência quando direcionados a atacar acórdão no qual não apreciado o mérito da controvérsia.



    4. O propósito manifestamente protelatório justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Negativa de provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.